Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA COOPERATIVA (UNIMED) EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 5.764/71. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRAZO MÁXIMO ATINGIDO (ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 5.764/71). SUSPENSÃO PROCESSUAL COM BASE NO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença movido contra Unimed Centro-Oeste e Tocantins, sociedade cooperativa em processo de liquidação extrajudicial previsto na Lei no 5.764/71. 1.1. Agravo de instrumento em face da decisão que, com fundamento no art. 76 da Lei no 5.764/71, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. 1.2. Em seu recurso, a agravante alega o cabimento da prorrogação do prazo de suspensão com base na aludida lei federal. Observa que tal medida cumpre o princípio norteador do procedimento liquidatório, que abarca, entre outras providências, o levantamento e a catalogação de créditos e débitos da empresa liquidanda, tudo a fim de assegurar condições de a liquidante ultimar as obrigações empresariais, estabelecendo o concurso universal de credores. Acrescenta que, além do art. 76 da Lei Federal 5.764/71, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 921, I, c/c art. 313, V, “b”, a suspensão processual caso seja necessária a verificação de determinado fato, providência que se enquadra na presente demanda, tendo em vista que a agravante atualmente está em procedimento liquidatório.
2. A Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial”.
3. No caso, foi deliberada, em 27 de agosto de 2018, a liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa Unimed Centro-Oeste e Tocantins, conforme se observa da Ata da Assembleia Geral Extraordinária juntada nos autos. 3.1. Em 19 de setembro de 2019, decidiu-se pela prorrogação do procedimento liquidatório por mais um ano, a contar de 27 de agosto de 2019. 3.2. Transcorrido quase um ano desta prorrogação, a executada postulou, em 09/06/2020, a suspensão do feito, o que foi indeferido por intermédio da decisão ora agravada, proferida em 01/02/2021. 3.3. Nesta sede, a recorrente aduz que o pedido de suspensão se justifica no fato de que a Assembleia Geral Extraordinária teria autorizado, em 28/09/2020, uma segunda prorrogação do procedimento liquidatório, cuja Ata, contudo, não apresentou nos autos. 3.4. Evidencia-se, nesse contexto, a improcedência o pleito recursal. 3.5. Além da ausência do documento hábil a comprovar a segunda prorrogação alegada, nota-se que já foi ultrapassado o prazo máximo de dois anos para o encerramento da liquidação, conforme previsto no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71, circunstância que impossibilita a suspensão processual fundamentada em novas prorrogações do procedimento extrajudicial.
4. Havendo lei específica a vedar, nas circunstâncias dos autos, a manutenção da suspensão processual, não há que falar em aplicação do CPC a fim de acolher a pretensão da agravante.
5. Recurso desprovido.